Tribunal: TJMT
Processo: 1058128-26.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058128-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURO ZELINDO TOFANELLI - CPF: 172.191.089-15 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO REALIZADO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – DÍVIDA HÍGIDA E VÁLIDA – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo mediante a utilização do cartão
magnético e a senha de uso pessoal do correntista em terminal de autoatendimento, inclusive com crédito do valor na conta corrente do Apelante
, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1058128-26.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAURO ZELINDO TOFANELLI
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação em Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que o Banco Apelado não comprovou a celebração do Contrato de Empréstimo Consignado.

Assegura que as cópias de telas do sistema interno do Banco não comprovam a entrega de valores do mútuo, já que foram produzidas unilateralmente e, por isso, o indébito deve ser restituído em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Sem contrarrazões, eis que parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para a sua apresentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LAURO ZELINDO TOFANELLI
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação em Danos Morais
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.
, alegando ser
titular do cartão de crédito n.º 5485 7393 7304 XXXX fornecido pela a Instituição Bancária Requerida. Todavia, ao tentar financiar um automóvel, foi surpreendido com a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, relacionada à dívida de R$ 1.230,42 (um mil e duzentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) e outra no valor de R$ 21.976,74 (vinte e um mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos); ao buscar maiores informações, soube que os débitos se referem a contrato de empréstimo pessoal no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Asseverou que jamais contratou empréstimo com o Banco Requerido e, em resposta à Reclamação formulada no PROCON/MT, a Instituição Bancária sustentou que o contrato foi celebrado por meio da Central de Relacionamento, mediante uso da senha pessoal e intransferíve, em 21/09/2018, cujos valores foram sacados em 02/10/2018; todavia, não apresentou prova documental e, tampouco a gravação das câmeras de monitoramento interno da agência onde foi efetuado o saque.

Diante isso, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos discutidos e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 26.674,00 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais) a título de indenização por dano moral.

Após o encarte da contestação (ID. 128123176) e da impugnação (ID. 128123200), sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
LAURO ZELINDO TOFANELLI
.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo impugnado.

O Apelante não reconhece o Contrato de empréstimo, e por esse motivo
competia-lhe
trazer o extrato da sua c
onta para demonstrar que, em 21/09/2018, não foi beneficiado com a transferência eletrônica na importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). A despeito disso, optou em transferir todo o encargo probatório para o Banco, encobrindo-se com o manto da hipossuficiência, o que não se pode admitir.

Com efeito, na contramão das assertivas do consumidor, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que o Apelante esteve na agência bancária e, mediante o uso do seu cartão magnético e senha pessoal,
realizou operação para renegociação de saldo devedor das operações n.º 899106224 e 899829498, com a disponibilização de "troco" no importe de R$ 10.000,00, valor este creditado na conta do Recorrente em 21/09/2018, e sacado em 02/10/2018.

No que tange à possibilidade de realização de operação de empréstimo pelo próprio correntista mediante o uso da senha pessoal sem a necessidade de contrato escrito e assinatura do cliente, é prática regulamentada pelo Banco Central do Brasil – BACEN e admitida pelo ordenamento.

No caso dos autos, o consumidor sequer cogitou a ocorrência de perda ou extravio do cartão magnético, apenas limitou a aduzir que não contratou o empréstimo, e que não ultrapassou do campo das meras alegações.

Pelo exposto, estando patente a higidez e a legalidade da contração e o crédito do valor tomado, é de rigor a manutenção da sentença, não sendo cabível a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados, muito menos ao pagamento de indenização por danos morais.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. SENTENÇA MANTIDA, PORÉM SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado. 2. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente da parte apelante. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJMT. Apelação Cível 10039346420198110045. Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – IMPROCEDENCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – EXTRATO QUE DEMONSTRA O CRÉDITO DO NUMERÁRIO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE – INÚMERAS PARCELAS QUITADAS - VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a contratação do empréstimo, mediante a utilização de cartão magntético e a senha de uso pessoal do correntista, em terminal de autoatendimento, inclusive com disponibilização do crédito na conta corrente do requerido e quitação de boa parte das parcelas contratadas, a ação de cobrança deve ser julgada procedente. (TJMT 00009092720088110019. Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CAIXA ELETRÔNICO – CÔNJUGE COM POSSE DA SENHA E CARTÃO MAGNÉTICO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira do impugnado, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto. “O correntista bancário é responsável pela preservação de sua senha pessoal, não podendo ser penalizada a instituição financeira pelas movimentações bancárias realizadas mediante o uso de cartão magnético, e respectiva senha, ainda que os contratos de empréstimo consignado tenham sido contestados pelo consumidor. (TJ-MG - AC: 10058110022793001 Três Marias, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021).” (TJMT. 10178229820208110002. Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021).

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas pelo recorrente.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022